Tribunal: TCU
Processo: 039.670/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação de opção de função, causando recebimento de proventos em valor superior à remuneração do cargo efetivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal a favor do ex-servidor Sr. Josué Viégas de Carvalho, que ocupou o cargo de técnico naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em benefício do Sr. Josué Viégas de Carvalho e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 106; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.1 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Josué Viégas de Carvalho, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte ao interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018 ou da norma que vier a substituí-la; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada no subitem 9.3.1 supra, representando a este Tribunal, caso necessário.